Tribunal: STF
Processo: Rcl 58125
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joel Aparecido de Carli contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Leme, proferida nos autos do Processo nº 0005515-42.2017.8.26.0318, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narra a parte reclamante que “promove uma ação de execução de sentença em face de Alderick André Guarda e Celso Waitz”, bem como que vem 



    “perseverando nas buscas de valores que garantam o pagamento do devido, e no dia 22/02/2022, diante de uma petição em anexo, foi requerido ao Juízo a concessão de uma decisão, alinhavada na trilha da decisão deste Pretório Excelso, para que a CNH fosse cassada e o direito de dirigir dos executados cassados também, o que foi liminarmente indeferido.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de que seja suspensa a decisão que indeferiu o pleito “de cassação de CNH e do direito de dirigir dos executados”.



    No mérito, que seja julgado procedente o pedido para que a autoridade reclamada seja “compelid[a] a cumprir o julgado deste Tribunal, conforme decidido na ADI 5941, para que lhe seja determinado que reveja a decisão cassando o direito de dirigir e as CNHs dos executados”.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos)



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que



    “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente